Tribunal: TJMT
Processo: 1043598-33.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043598-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Produto Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATHEUS VIEIRA RIBEIRO - CPF: 039.786.451-57 (ADVOGADO), OCINAN REIS MOTA - CPF: 569.035.701-44 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. ART. 99, § 7º, DO CPC. MÉRITO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VULTOSA. ATOS DE DISPOSIÇÃO VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. DIFERIMENTO E PARCELAMENTO AMPLIADO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO CGJ/MT N. 39/2020. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça em ação declaratória de prorrogação de dívidas rurais. A decisão agravada fundamentou-se na existência de patrimônio vultoso e movimentações bancárias incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça sob o argumento de insolvência técnica e prejuízo operacional na atividade rural;
(ii)
subsidiariamente, o diferimento das custas para o término do processo ou o parcelamento do valor em 12 vezes;
(iii)
o afastamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de deserção do agravo interno por ausência de preparo;
(ii)
aferir se a demonstração de passivo elevado e prejuízo em exercício fiscal isolado sobrepõe-se à existência de patrimônio expressivo para fins de gratuidade da justiça;
(iii)
examinar a legalidade do diferimento de custas ou parcelamento superior a seis meses frente à normativa administrativa local;
(iv)
determinar a incidência de multa por recurso manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento do preparo quando o recurso discute o próprio indeferimento da gratuidade da justiça, norma que prevalece como regra especial sobre a disciplina geral de deserção.

5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui natureza relativa e pode ser afastada quando houver elementos nos autos que evidenciem capacidade financeira, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.380.201.

6. O endividamento inerente à atividade rural não se confunde com a hipossuficiência econômica apta a ensejar a gratuidade da justiça, especialmente quando o recorrente possui patrimônio imobilizado expressivo, rebanho bovino numeroso e participação em sociedades empresariais operantes.

7. A existência de movimentação financeira vultosa e a prática de atos de disposição voluntária de patrimônio, como doações a instituições religiosas em montantes expressivos e pagamentos de consórcios, são comportamentos incompatíveis com a alegação de miserabilidade jurídica.

8. A Declaração de Imposto de Renda constitui documento unitário para fins probatórios e a indicação de dívidas com saldo zerado no exercício fiscal subsequente infirma a tese de insolvência técnica baseada em balanços de anos anteriores.

9. O artigo 233 do Provimento da Corregedoria-Geral de Justiça n. 39/2020 veda o recolhimento de custas ao término do processo e limita o parcelamento de despesas processuais ao máximo de 6 (seis) prestações mensais no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso.

10. A interposição de agravo interno que reitera argumentos já exauridos e confronta prova documental robusta de capacidade financeira, sem apresentar fatos novos, caracteriza recurso manifestamente improcedente e atrai a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5º, LXXIV; CPC - art. 98, art. 99, §§ 3º e 7º, art. 1.007, art. 1.021, § 4º; Provimento CGJ/MT n. 39/2020 - art. 233.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.380.201; TJMT - AgRCiv n. 1031196-17.2025.8.11.0000, EDCiv n. 1021971-70.2025.8.11.0000, AI n. 1008095-48.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto pelo agravante
OCINAN REIS MOTA
em face de decisão monocrática proferida neste recurso de agravo de instrumento, que negou provimento ao recurso e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, o qual foi interposto pelo próprio agravante em razão de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Félix do Araguaia nos autos da Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação Compulsória de Dívidas Rurais c/c Revisional de Cláusula Contratual, registrada sob o n.
1002086-19.2025.8.11.0017
, ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
.

Na
origem
,
Ocinan Reis Mota
ajuizou ação declaratória mandamental na qual alegou ser produtor rural dedicado à bovinocultura de corte e ter celebrado com a cooperativa ré oito operações de crédito rural, entre cédulas de crédito bancário e cédulas de produto rural financeira, em valores que variam de R$ 100.814,98 (cem mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e oito centavos) a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), destinadas à aquisição de animais, manutenção de pastagens e compra de insumos. (id. 210101191)

O requerente declarou não possuir condições de custear as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família e pleiteou a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Antes de apreciar o pedido de tutela de urgência, o juízo intimou a parte autora para comprovar o preenchimento dos pressupostos da gratuidade da justiça ou recolher custas. (id. 211004668)

Em resposta, o autor juntou extratos bancários e declaração de Imposto de Renda, com a reafirmação de sua condição de hipossuficiência. (id. 212600102)

Na decisão agravada, o juízo
indeferiu a gratuidade da justiça
ao fundamento de que as declarações de imposto de renda, notadamente os valores arrecadados, os imóveis e as aplicações financeiras, impossibilitavam o reconhecimento de hipossuficiência. Determinou, então, o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, e autorizou o parcelamento em 6 (seis) parcelas mensais. (id. 213507231)

No
agravo de instrumento
, o recorrente sustentou erro de fato na decisão, pois o magistrado teria confundido alto fluxo de caixa com renda disponível. Apontou saldos finais de conta corrente irrisórios, de R$ 1.272,55 (mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) em agosto e R$ 1.051,06 (mil e cinquenta e um reais e seis centavos) em setembro de 2025, como prova da hipossuficiência. (id. 334333864)

Argumentou, ademais, que a exigência de recolhimento prévio das custas como condição para análise da tutela de urgência configurou violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto a medida inviabilizava a apreciação do pedido liminar enquanto o agravante necessitava de proteção jurisdicional para preservar seu nome comercial e sua atividade produtiva.

Assim, requereu a concessão de antecipação de tutela recursal para o deferimento imediato da gratuidade da justiça.

Em decisão liminar proferida nesta instância, a então relatora deferiu a gratuidade da justiça ao agravante exclusivamente para fins recursais, a fim de possibilitar o exame do recurso. (id. 334648372)

Embora devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. (id. 342751358)

Na decisão monocrática,
neguei provimento
ao agravo de instrumento, mantive o indeferimento do benefício da gratuidade e revoguei a liminar anteriormente concedida. (id. 344505878)

Conforme fundamentei, a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda, exercício 2025, revelou patrimônio total de R$ 1.712.006,06 (um milhão, setecentos e doze mil, seis reais e seis centavos), composto por três propriedades rurais que somam 918 (novecentos e dezoito) hectares, participação societária em dois estabelecimentos comerciais do ramo de combustíveis, conta capital na Cooperativa Sicredi de R$ 107.193,13 (cento e sete mil, cento e noventa e três reais e treze centavos), veículo Toyota Hilux e rebanho de 772 (setecentas e setenta e duas) cabeças de gado bovino.

Embora tenha reconhecido a ocorrência de prejuízo na atividade rural no ano-calendário 2024, com
deficit
de R$ 109.463,77 (cento e nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos), consignei que resultado negativo em determinado exercício não equivale à impossibilidade de arcar com as despesas processuais, especialmente quando o patrimônio acumulado permanece expressivo.

Registrei, ainda, que os extratos bancários registraram créditos de R$ 427.904,92 (quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e quatro reais e noventa e dois centavos) em três meses, com operações de elevado valor, como transferência de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), doações superiores a R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) e pagamento de consórcio.

Inconformado,
Ocinan Reis Mota
interpôs o presente
agravo interno
no qual sustenta que a decisão monocrática examinou os documentos de forma isolada, com enfoque exclusivo no ativo e no fluxo de entrada, sem confrontá-los com o passivo exigível. (id. 345583867)

O argumento central do recurso reside no confronto entre o patrimônio declarado de R$ 1.712.006,06 (um milhão, setecentos e doze mil, seis reais e seis centavos) e as dívidas vinculadas à atividade rural, que, segundo o recorrente, alcançam R$ 3.313.675,15 (três milhões, trezentos e treze mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quinze centavos), o que resulta em patrimônio líquido negativo de R$ 1.601.669,09 (um milhão, seiscentos e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e nove centavos), quadro que configura, na perspectiva do recorrente, situação de insolvência técnica.

Quanto às movimentações bancárias, argumenta que os valores creditados em conta foram imediatamente consumidos por débitos e aportes à pessoa jurídica Auto Posto Mota Ltda., como demonstrariam os saldos finais irrisórios.

Requer, assim, o exercício do juízo de retratação ou a submissão do feito ao colegiado. Subsidiariamente, postula o diferimento do pagamento das custas para o encerramento do processo ou a ampliação do parcelamento para 12 (doze) parcelas mensais, e o afastamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Em
contrarrazões
ao agravo interno, a
Cooperativa de Crédito Sicredi Araxingu
suscita, preliminarmente, a deserção do recurso por ausência de preparo. No mérito, pugna pela manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que a documentação produzida pelo próprio agravante revela situação patrimonial incompatível com o benefício pleiteado. (id. 350806898)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
Ocinan Reis Mota
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, com revogação do efeito suspensivo e da gratuidade concedida para fins recursais.

O cerne da controvérsia recursal consiste em determinar se a análise conjunta do passivo exigível, do resultado operacional da atividade rural e da natureza das movimentações financeiras do agravante é suficiente para caracterizar a hipossuficiência alegada e reformar a decisão que indeferiu o benefício.

O recurso não comporta acolhimento.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

O artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil dispõe que, requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente fica dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, cabendo ao relator apreciar o requerimento e, em caso de indeferimento, fixar prazo para pagamento.

A razão de existência dessa norma reside na impossibilidade lógica de se condicionar a admissibilidade do recurso ao prévio recolhimento de custas quando o próprio objeto recursal versa sobre a capacidade financeira do recorrente para suportá-las. Exigir o preparo como pressuposto de admissibilidade esvaziaria a utilidade do recurso antes mesmo de sua apreciação quanto ao mérito.

Em contrarrazões, a cooperativa agravada sustentou a deserção do agravo interno por ausência de preparo, com fundamento no artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, e requereu a intimação do agravante para recolhimento em dobro.

A objeção não prospera. O presente agravo interno impugna decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento cujo objeto é, precisamente, o indeferimento da gratuidade de justiça. A dispensa de preparo decorre de expressa previsão do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, norma especial em relação à regra geral do artigo 1.007 do mesmo diploma.

Rejeito, portanto, a preliminar de deserção.

MÉRITO

A gratuidade de justiça constitui garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário, prevista no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, destinada àqueles que comprovem insuficiência de recursos para custear as despesas processuais. No plano infraconstitucional, o artigo 98 do Código de Processo Civil assegura esse direito à pessoa natural ou jurídica que demonstre não dispor de recursos suficientes para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A presunção de veracidade atribuída à declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, possui natureza relativa (
juris tantum
), passível de elisão diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira incompatível com a impossibilidade alegada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual essa presunção pode ser afastada quando elementos dos autos demonstrem situação patrimonial e financeira inconciliável com a alegada impossibilidade de custear o processo. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2380201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/abril/2024, DJe 18/abril/2024)

Convém registrar que a expressão “insuficiência de recursos” não se confunde com miserabilidade absoluta. O benefício alcança também aqueles cujo pagamento das despesas processuais representaria comprometimento significativo do sustento próprio ou familiar. A aferição dessa condição exige, porém, análise global da situação econômico-financeira do requerente, que abrange patrimônio, fontes de renda, obrigações financeiras e capacidade efetiva de geração de recursos.

A concessão do benefício a quem não preenche os pressupostos legais desvirtuaria o instituto e transferiria indevidamente os custos do processo à coletividade. Nessa linha, a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal firmou entendimento no sentido de que a justiça gratuita não constitui direito absoluto, e deve ser deferida apenas quando comprovada a efetiva impossibilidade de suportar os encargos processuais. (TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1031196-17.2025.8.11.0000, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/outubro/2025, DJe 05/novembro/2025)

Assentadas essas premissas, passa-se ao exame dos três eixos argumentativos articulados pelo agravante.

O primeiro deles sustenta que a decisão monocrática teria examinado o patrimônio de forma isolada, sem confrontá-lo com o passivo exigível. Segundo a tese recursal, as dívidas vinculadas à atividade rural, que em 31/dezembro/2023 totalizavam R$ 3.313.675,15 (três milhões, trezentos e treze mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quinze centavos), superariam o ativo declarado de R$ 1.712.006,06 (um milhão, setecentos e doze mil, seis reais e seis centavos).

O resultado, conforme a tese recursal, seria um patrimônio líquido negativo de R$ 1.601.669,09 (um milhão, seiscentos e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e nove centavos), o que configuraria insolvência técnica.

O argumento, conquanto bem articulado, apresenta fragilidade probatória insuperável.

A própria Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (exercício 2025, ano-calendário 2024), invocada pelo agravante para demonstrar a existência do passivo, contém, na coluna “Situação em 31/12/2024”, o registro de todas as sete dívidas vinculadas à atividade rural com saldo devedor zerado. O passivo de R$ 3.313.675,15 (três milhões, trezentos e treze mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quinze centavos), referente à posição de 31/dezembro/2023, consta como R$ 0,00 (zero) na posição de 31/dezembro/2024.

A coluna “Valor Pago em 2024”, por sua vez, registra o montante de R$ 957.583,67 (novecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e sete centavos), cifra significativamente inferior ao saldo devedor existente no exercício anterior.

Essa discrepância suscita ao menos duas interpretações: ou as dívidas foram renegociadas e consolidadas em novos instrumentos de crédito (hipótese compatível com a celebração das cédulas de 2024 que integram a ação de origem), ou foram parcialmente quitadas por valor inferior ao nominal.

Em qualquer das hipóteses, o agravante não pode invocar seletivamente dados extraídos de um mesmo documento fiscal. A Declaração de Imposto de Renda constitui documento unitário para fins probatórios, e seus dados devem ser interpretados de forma integrada.

Dessa forma, não se afigura legítimo que o recorrente utilize o passivo referente a 31/dezembro/2023 para sustentar a insolvência técnica e, simultaneamente, desconsidere o zeramento dessas mesmas dívidas na posição de 31/dezembro/2024, constante da mesma declaração.

Sobre essa questão específica, a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal já assentou que a concessão da justiça gratuita exige prova robusta da hipossuficiência econômica, que não se presume pela mera existência de dívidas, ainda que vinculadas à atividade rural. (TJMT, Embargos de Declaração n. 1021971-70.2025.8.11.0000, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 12/novembro/2025, DJe 19/novembro/2025)

Acrescente-se que, ainda que se admitisse a persistência de endividamento elevado, essa circunstância não se confundiria com a hipossuficiência que fundamenta o direito à gratuidade de justiça. O endividamento constitui traço inerente à atividade agropecuária de médio e grande porte, que depende de financiamento de longo prazo para custeio da produção, aquisição de rebanho e manutenção de infraestrutura.

A hipossuficiência para fins de gratuidade pressupõe que o pagamento das despesas processuais comprometa o sustento próprio ou familiar do requerente. Essa condição é qualitativamente distinta do desequilíbrio contábil entre ativo e passivo de uma operação empresarial.

O produtor rural que detém 918 (novecentos e dezoito) hectares de terras, 772 (setecentas e setenta e duas) cabeças de gado bovino, participação societária em duas empresas do ramo de combustíveis e veículo avaliado em R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) não se encontra na condição de quem necessita da assistência estatal para custear o processo.

Com efeito, esta Segunda Câmara de Direito Privado possui o entendimento de que o endividamento decorrente de atividade rural, por si só, não é suficiente para comprovar hipossuficiência, especialmente quando há indícios de patrimônio significativo e movimentação econômica relevante. (TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1031196-17.2025.8.11.0000, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/outubro/2025, DJe 05/novembro/2025)

Superado esse ponto, o segundo eixo argumentativo apoia-se no demonstrativo da atividade rural constante da Declaração de Imposto de Renda, que registra receita bruta de R$ 261.700,00 (duzentos e sessenta e um mil e setecentos reais) contra despesas de custeio e investimento de R$ 371.163,77 (trezentos e setenta e um mil, cento e sessenta e três reais e setenta e sete centavos), com
deficit
de R$ 109.463,77 (cento e nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos) no exercício de 2024.

Embora o resultado negativo na atividade rural esteja documentalmente comprovado, essa constatação não conduz à conclusão pretendida quando cotejada com o quadro probatório integral.

O resultado de um exercício fiscal retrata a relação entre receitas e despesas de determinado período. A ocorrência de prejuízo em uma safra não equivale à impossibilidade de suportar despesas processuais, especialmente quando o requerente dispõe de patrimônio acumulado e de outras fontes potenciais de receita.

A atividade rural, vale registrar, não constitui a única fonte de recursos do agravante. Conforme a Declaração de Imposto de Renda, o recorrente detém 50% (cinquenta por cento) das quotas da empresa Comércio de Combustíveis Mota Ltda., cujo capital social totaliza R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), e a integralidade das quotas da empresa Auto Posto Mota Eireli, com capital de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A participação societária no setor de combustíveis, reconhecidamente de alta movimentação financeira, constitui fonte potencial de rendimentos pertinente à avaliação da capacidade econômica global do agravante.

Os próprios extratos bancários acostados aos autos corroboram essa conclusão. Em 05/outubro/2025, a conta corrente mantida junto ao Bradesco registrou ingresso de R$ 92.120,00 (noventa e dois mil, cento e vinte reais) proveniente da empresa Comércio de Combustíveis Mota Ltda. Nos meses anteriores, transferências da empresa Auto Posto Mota foram igualmente creditadas na conta pessoal do recorrente.

O agravante sustenta, em sentido oposto, que seria ele quem injeta recursos nas pessoas jurídicas para mantê-las em funcionamento. Os extratos bancários, contudo, revelam fluxo financeiro bidirecional entre a pessoa física e as empresas, o que configura operação típica de gestão de caixa entre sócio e sociedade, compatível com a administração ordinária de negócios e incompatível com a alegação de impossibilidade financeira.

O prejuízo operacional verificado em um exercício fiscal, portanto, não infirma a conclusão de que o agravante dispõe de capacidade econômica para suportar os encargos do processo.

Resta examinar o terceiro eixo argumentativo, segundo o qual as movimentações de R$ 427.904,92 (quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e quatro reais e noventa e dois centavos), identificadas no extrato da conta do Bradesco, representariam mero giro financeiro para cobertura de despesas e rolagem de dívidas, sem correspondência com renda disponível. O agravante aponta, como prova definitiva da hipossuficiência, os saldos irrisórios ao término de cada mês.

A análise desse argumento desdobra-se em três aspectos.

No que concerne à magnitude das movimentações, a capacidade de mobilizar centenas de milhares de reais em curto espaço de tempo, ainda que parcela expressiva se destine ao pagamento de compromissos, pressupõe acesso a recursos financeiros incompatíveis com a condição de quem não pode arcar com custas processuais.

A hipossuficiência prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil refere-se à impossibilidade de pagamento sem prejuízo do sustento, condição inconciliável com movimentação financeira dessa envergadura.

O exame do extrato da conta do Bradesco revela, ademais, que parcela significativa dos débitos corresponde a atos de disposição patrimonial voluntária. No período de julho a outubro de 2025, o agravante destinou valores expressivos a doações à Igreja Estrela da Manhã, em montante superior a R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

No mesmo intervalo, houve pagamento de parcela de consórcio no valor de R$ 4.896,76 (quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos) e transferência de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a terceiro em 21/agosto/2025.

Doações voluntárias de elevado valor, pagamento de consórcio e transferências expressivas a terceiros pressupõem capacidade econômica e liberdade de destinação de recursos.

Quem destina dezenas de milhares de reais a doações em um trimestre não ostenta a condição de hipossuficiência necessária à obtenção do benefício. Esses atos são, por sua própria natureza, contraditórios com a alegação de que o recolhimento de custas processuais comprometeria o sustento do agravante e de sua família.

Cumpre examinar, por derradeiro, os saldos finais invocados pelo recorrente. O agravante afirmou que encerrou o mês de setembro de 2025 com saldo de apenas R$ 1.051,06 (um mil e cinquenta e um reais e seis centavos) ao consolidar todas as suas contas. Esse valor, contudo, corresponde ao saldo registrado na conta do Banco do Brasil, cujos extratos acostados aos autos informam apenas os saldos finais, sem discriminar a movimentação. A ausência de demonstração das entradas e saídas dessa conta impede a aferição da sua real dinâmica financeira.

O extrato da conta do Bradesco, que contém a movimentação detalhada, registra saldo de R$ 18.128,11 (dezoito mil, cento e vinte e oito reais e onze centavos) em 09/outubro/2025. Esse valor sucede ao ingresso de R$ 92.120,00 (noventa e dois mil, cento e vinte reais) proveniente da empresa Comércio de Combustíveis Mota Ltda. em 05/outubro/2025, o que confirma a existência de fonte regular de recursos empresariais.

A apresentação do saldo mais desfavorável como prova de hipossuficiência, em detrimento do extrato que efetivamente demonstra a movimentação financeira integral e revela quadro substancialmente diverso, não pode ser acolhida como demonstração idônea de insuficiência de recursos.

Diante desse panorama, a análise conjunta da Declaração de Imposto de Renda e dos extratos bancários conduz à manutenção do indeferimento da gratuidade. O patrimônio imobilizado expressivo, as participações societárias em empresas operantes, o rebanho de 772 (setecentas e setenta e duas) cabeças de gado, a movimentação financeira de centenas de milhares de reais e os atos de disposição patrimonial voluntária são indicadores objetivos que afastam a presunção do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nessa mesma linha, a concessão dos benefícios da justiça gratuita condiciona-se à comprovação da insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais, conforme exigência do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1008095-48.2025.8.11.0000, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/junho/2025, DJe 23/junho/2025)

Portanto, mantenho o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS

O agravante formula, em caráter subsidiário, dois pedidos alternativos: o diferimento do pagamento das custas para o término do processo, com fundamento no artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil, e a ampliação do parcelamento para 12 (doze) parcelas mensais, sob o argumento de que as 6 (seis) parcelas deferidas na origem seriam impagáveis diante de sua situação financeira.

Nenhum dos pedidos merece acolhimento.

No que se refere ao diferimento, o artigo 233, § 2º, do Provimento da Corregedoria-Geral de Justiça n. 39, de 16/dezembro/2020, é taxativo: é vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao término do processo. A norma administrativa disciplina, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a forma e o momento de recolhimento das custas e taxas judiciárias, e sua disposição não admite exceções.

Quanto ao parcelamento ampliado, o § 3º, inciso I, do artigo 233 do mesmo Provimento estabelece que o magistrado poderá conceder parcelamento de despesas processuais em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas. Esse é o limite máximo admitido pela regulamentação vigente.

O juízo de primeiro grau, ao autorizar o parcelamento em 6 (seis) vezes, já concedeu a extensão máxima prevista na norma administrativa. A pretensão recursal de ampliar esse prazo para 12 (doze) parcelas carece de amparo no ordenamento jurídico estadual aplicável.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
OCINAN REIS MOTA
, para manter integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Em razão da manifesta improcedência do recurso, condeno o agravante ao pagamento de multa no montante de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, a ser depositada em favor da parte agravada como condição para a interposição de qualquer recurso subsequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026